Tribunal: TJMT
Processo: 1007414-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007414-20.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: CRISTIANE LEOPOLDINA DA SILVA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1006569-47.2019.8.11.0003, acolheu, parcialmente, a exceção de pré-executividade, manejada pela parte Agravada, e declarou a nulidade parcial da CDA n. 2017222556, na parcela que foi constituída em razão do não recolhimento da taxa de segurança contra incêndio – TACIN, bem assim, condenou o Agravante no pagamento dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre os valores relativos ao crédito tributário a ser excluído (TACIN), nos termos do art. 85, §3o, do CPC.
O Agravante defendeu, em síntese, a constitucionalidade e a legalidade da cobrança da TACIN, sobre o fundamento de a referida a taxa ser devida em razão da utilização efetiva, ou potencial, dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios do Corpo de Bombeiros Militar, prestados, ou colocados à disposição, de unidades imobiliárias, ocupadas, ou não (art. 100 da Lei n. 4.547/82), sendo, estes, serviços públicos específicos e divisíveis.
Afirmou que há julgados deste Sodalício, inclusive do Tribunal Pleno, sobre a legalidade da TACIN.
Defendeu que, mesmo que seja considerada inconstitucional a taxa, em conformidade com o RE n. 643.247/SP, devem ser modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Argumentou, ademais, ser indevida a condenação nos honorários advocatícios quando a parte executada for assistida pela Defensoria Pública.
Postulou, então, pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja sobrestada a decisão vergastada, e, no mérito, pelo provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, declarar a legalidade da TACIN e, consequentemente, da CDA n. 2017222556, bem como afastar a condenação em honorários advocatícios.
Deixou de juntar documentos, em razão do permissivo legal previsto no §5o, do artigo 1.017, do CPC.
É o que merece registro. Decido.
Conforme consignado, o Agravante pretende, nesta fase prefacial, sustar a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1006569-47.2019.8.11.0003, que acolheu, parcialmente, a exceção de pré-executividade, manejada pela parte Agravada, e declarou a nulidade parcial da CDA n. 2017222556, na parcela que foi constituída em razão do não recolhimento da taxa de segurança contra incêndio – TACIN, bem assim, condenou o Agravante no pagamento dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre os valores relativos ao crédito tributário a ser excluído (TACIN), nos termos do art. 85, §3o, do CPC.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
De pronto, quanto ao reconhecimento da nulidade parcial da referida CDA, tenho que a decisão impugnada merece, a princípio, ser preservada, porque está em consonância com o recente entendimento adotado por esta Corte Estadual, proferido no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que, na data de 14/11/2019, suspendeu a eficácia da Lei Estadual n. 4.547/1982 e, consequentemente, da cobrança da TACIN. Confira-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL No 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO – QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA. 1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe. 2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS. 3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF) 3. Liminar concedida. (N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, julgado em 14/11/2019, publicado no DJE 19/12/2019).
Assim, embora existam acórdãos anteriores deste Sodalício, reconhecendo a legalidade da sobredita taxa, a decisão invectivada está alinhada com o recente entendimento do Órgão Especial desta Corte Estadual, proferida na ação de controle concentrado de constitucionalidade.
Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 972.352/MT, no dia 17 de setembro de 2019, seguindo o paradigma do Tema 16, de repercussão geral, proferiu a decisão colegiada e firmou o entendimento de que a TACIN, prevista na Lei Estadual n. 4.547/1982, é inconstitucional, pelo fato de o serviço público, fato gerador da exação questionada, possuir caráter indivisível, logo, deve ser remunerado mediante imposto, e não taxa. Veja-se:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem”. (ARE 972352 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, processo eletrônico, DJe-201, divulg. 16-09-2019, public. 17-09-2019).
Confira-se, ainda, recentíssima decisão da Corte Constitucional sobre o mesmo assunto:
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir, no cenário tributário, taxa visando prevenção e combate a incêndio, consideradas generalidade e inespecificidade do serviço. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade n. 1.942/PA, Pleno, relator ministro Luiz Edson Fachin, e recurso extraordinário n. 643.247/SP, Pleno, de minha relatoria, com acórdãos veiculados nos Diários da Justiça eletrônicos de 15 de fevereiro de 2016 e 19 de dezembro de 2017. (RE 1222936 AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 05/10/2020, processo eletrônico, DJe-248, divulg. 13-10-2020. public. 14-10-2020).
Quanto à modulação dos efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade, como quer o Recorrente, com base no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 643.247/SP, realizado em 12/6/2019, que fixou como termo inicial dos referidos efeitos a data da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 01/08/2017, entendo não ser aplicável à espécie, porquanto naquele julgado foram ressalvadas da mencionada modulação as ações já ajuizadas, à época, ou seja, buscou preservar aquelas decisões, anteriormente proferidas, que haviam reconhecido a inconstitucionalidade da taxa, evidentemente, para garantir a segurança jurídica.
No caso em apreciação, a cobrança judicial do crédito tributário discutido foi formalizada em 14/06/2019, ou seja, após a referida data fixada pelo STF, para fins de modulação, logo, quando já reconhecida a inconstitucionalidade da TACIN.
Assim, parece-me que descabe falar, no presente feito, na modulação dos efeitos da inconstitucionalidade, declarada no RE 643.247/SP.
No que pertine à condenação em honorários, entendo que assiste razão ao Recorrente.
De fato, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, vertido, inclusive, na Súmula n. 421, de que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
Confira-se, ainda, o recente julgado daquela Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421/STJ. APLICAÇÃO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo particular informando que não foram fixados honorários advocatícios na origem.
2. Constatado o erro material consistente na condenação do Estado do Tocantins a pagar honorários recursais à sua Defensoria pública, faz-se necessária sua correção, razões pelas quais devem ser acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração 3. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para excluir, da parte dispositiva do acórdão combatido, a condenação em honorários recursais. (EDcl no REsp 1805588/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 01/12/2020).
Forte nessas razões, CONCEDO, PARCIALMENTE, o almejado efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para sustar a decisão recorrida, tão somente, na parte que condenou o Agravante no pagamento dos honorários advocatícios, mantendo-a incólume nos demais termos.
Comunique-se ao Juízo a quo.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, concluso para julgamento, porque dispensável a intervenção do Ministério Público, diante do enunciado da Súmula 189/STJ e, também, da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.